Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600325-04.2020.6.16.0055
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JUNTOS DE NOVO COM FORÇA DO POVO 55-PSD / 17-PSL
Órgão julgador: RECORRENTE: JUNTOS DE NOVO COM FORÇA DO POVO 55-PSD / 17-PSL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
01/02/2021
Número: 0600325-04.2020.6.16.0055

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 31/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600325-04.2020.6.16.0055
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600325-04.2020.6.16.0055,
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
(Representação por Propaganda Eleitoral Irregular com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
ajuizada pela Coligação Juntos de Novo com a Força do Povo em face de Roberto Casagrande, R.
Casagrande & Ferreira Ltda -Me e Coligação Unidos Por Guapirama, com fulcro no art. 57-E e 96 da
Lei 9.504/97, alegando, em síntese, que o primeiro representado, utilizou-se de um estratagema
para impor sua propaganda eleitoral em ofensa não só à Lei das Eleições, mas também à Lei Geral
de Proteção de Dados, utilizando-se, por via de consequência, de uma doação empresarial para sua
campanha. Sustenta que o candidato em questão, tal como consignado em sua declaração de bens
e inclusive enaltecido em redes sociais, é sócio administrador da empresa R. CASAGRANDE &
FERREIRA LTDA ME, ora segunda representada. A supracitada empresa é uma importante loja de
materiais de construção constituída na cidade de Guapirama desde 2006, atuante no comércio de
varejista de materiais de construção em geral, bem como participando ativamente de licitações do
Município. Tal como indicado no próprio Cartão de CNPJ e de sua respectiva fachada, possui como
nome fantasia CASAGRANDE -MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. Defende que com a predominância
do marketing virtual nos últimos anos, ao que consta, no longínquo ano de 2015 a segunda
representada, CASAGRANDE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO, criou sua página na rede social
Facebook, conforme informação extraída da URL em questão. Após 5 anos, em 02 de julho a página
foi alterada para "Beto Casagrande". Depois disso, tão logo realizada a convenção que escolheu o
sócio proprietário como candidato a Prefeito, bem como o seu vice, a página foi alterada
novamente para "Beto Casagrande e Lazinho". Isso no dia 06/10 do corrente ano, ou seja, no bojo
da campanha eleitoral 2020. Verifica-se, portanto, uma irregularidade, ensejando não só uma
propaganda irregular, mas sobretudo uma arrecadação ilícita de campanha, uma vez que a
empresa privada, segunda representada, realizou doação, ainda que estimável em dinheiro, de sua
página juntamente com o cadastro de seus clientes. Conteúdo dos posts: "Informações da página,
pagina criada Casagrande Material para construção 20/05/2015, alterou o nome para Beto
Casagrande 02/06/2020, alterou o nome para Beto Casagrande e Lazinho 06/10/2020, pré-candidato
prefeito Beto Casagrande, um bom atendimento, ótimo atendimento, produtos de alta qualidade.
Honestidade, ética e competências. Pense no futuro do nosso município, não podemos deixar
retroceder jamais. Nossa Cidade, Nosso futuro. 90 PROS"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUNTOS DE NOVO COM FORÇA DO POVO 55-PSD / 17-PSL
(RECORRENTE)
FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JAZIEL GODINHO DE MORAIS (ADVOGADO)
LAERTY MORELIN BERNARDINO (ADVOGADO)
ROBERTO CASAGRANDE (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA ME (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
UNIDOS POR GUAPIRAMA 40-PSB / 90-PROS / 33-PMN
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24019
766
29/01/2021 14:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.145
RECURSO ELEITORAL 0600325-04.2020.6.16.0055 – Guapirama – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: JUNTOS DE NOVO COM FORÇA DO POVO 55-PSD / 17-PSL
- OAB/PR0031239
ADVOGADO: FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA
- OAB/PR0015421
ADVOGADO: JAZIEL GODINHO DE MORAIS
- OAB/PR0057890
ADVOGADO: LAERTY MORELIN BERNARDINO
RECORRIDO: ROBERTO CASAGRANDE
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA ME
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
RECORRIDO: UNIDOS POR GUAPIRAMA 40-PSB / 90-PROS / 33-PMN
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL. REMOÇÃO DE CONTEÚDO DA INTERNET. ADVENTO DAS
ELEIÇÕES. CARÊNCIA DE INTERESSE. CONVERSÃO DE PÁGINA DE
EMPRESA NO FACEBOOK EM PÁGINA PESSOAL DO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE. MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Com o advento das eleições, o fim do período de campanha e a proclamação
dos eleitos, já não há interesse processual a justificar intervenção judicial na
internet, ao menos não nos estreitos limites da competência desta Justiça
Especializada.
2. Os candidatos podem utilizar-se para veicular propaganda, durante a
campanha eleitoral, dos perfis pessoais mantidos anteriormente ao início do
período de campanha nas redes sociais. Inteligência do § 1º do artigo 57-B da Lei
das Eleições.
Num. 24019766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/01/2021 14:36:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819293946600000023286542
Número do documento: 21012819293946600000023286542

3. Configura ardil que viola referida disposição a conversão de página de
empresa, da qual o candidato é sócio-administrador, em página pessoal do então
pré-candidato, às vésperas do período eleitoral, para disseminação de
propaganda eleitoral para número significativo de seguidores da pessoa jurídica,
transformados da noite para o dia em seguidores do candidato.
4. Hipótese em que a página da empresa, mantida no Facebook por mais de
cinco anos, foi convertida em julho em página pessoal do pré-candidato e, em
outubro, na página oficial da chapa por ele encabeçada nas eleições majoritárias.
5. Responsabilização solidária do candidato e da empresa que administra,
afastada a responsabilização da coligação por força da expressa previsão contida
no § 1º do artigo 96 da Lei das Eleições.
6. Recurso conhecido em parte e, nessa parte, parcialmente provido.

DECISÃO
A Corte, por maioria de votos, conheceu parcialmente do recurso, e, na parte conhecida,
deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2021

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Juntos de Novo
com a Força do Povo" em face de Roberto Casagrande, R. Casagrande & Ferreira Ltda. ME e
coligação "Unidos por Guapirama", sob a alegação de irregularidade na propaganda eleitoral
(id. 15913616).
Por sentença (id. 15915066), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformada, a representante recorreu (id. 15915566), aduzindo, em síntese,
que houve apropriação de página de pessoa jurídica pelo candidato, para veicular sua
propaganda eleitoral.
Contrarrazões (id. 15915916), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento (id. 20747566).
É o relatório.
VOTO
Num. 24019766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/01/2021 14:36:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819293946600000023286542
Número do documento: 21012819293946600000023286542

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 28/10/2020 (id. 15915166) e as razões foram protocoladas no dia 28/10/2020
(id. 15915566).
Intimada via mural eletrônico em 29/10/2020 (id. 15915666), os recorridos
protocolaram suas contrarrazões em 30/10/2020 (id. 15915916), tempestivamente.
Ainda assim, o recurso só alcança parcial conhecimento.
Com efeito, no que tange ao pedido de "remoção da página
, com o advento das eleições, o fim do período
https://www.facebook.com/BetoCasagrande90"
de campanha e a proclamação dos eleitos, já não há interesse processual a justificar
intervenção judicial na internet, ao menos não nos estreitos limites da competência desta
Justiça Especializada.
Remanesce, apenas, o interesse relativo à possibilidade de aplicação de multa
eleitoral.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do
recurso e CONHEÇO das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se o recorrente contra a não aplicação de multa aos recorridos.
Alega que o candidato Roberto Casagrande converteu a página de sociedade
empresária da qual é administrador, a segunda recorrida R. Casagrande & Ferreira Ltda. ME,
em sua página de campanha.
Sustenta que essa conduta é ilícita, "uma vez que a legislação eleitoral veda
doações de pessoas jurídicas a candidatos, bem como a cessão de cadastro de dados
.
pessoais"
Argumenta que, ao assim proceder, o candidato teria transformado a lista de
seguidores, de mais de 1.500 pessoas, automaticamente em público receptor da sua
propaganda eleitoral, tendo diretamente tirado vantagem da lista de clientes/seguidores de sua
empresa.
Pede, ao final, a aplicação de multa no importe de R$ 30.000,00, invocando o
artigo 31, § 2º, da resolução TSE nº 23.610/2019, bem como a remoção da página
https://www.facebook.com/BetoCasagrande90 - sendo que este segundo pedido não foi
conhecido, como já explanado.
Num. 24019766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/01/2021 14:36:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819293946600000023286542
Número do documento: 21012819293946600000023286542

Nas contrarrazões, os recorridos sustentam que antes mesmo do período eleitoral
a página da pessoa jurídica no Facebook já havia sido convertida em página pessoal do
candidato, inexistindo qualquer irregularidade no procedimento.
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido
no
País;
(Incluído
pela
Lei
nº
12.034,
de
2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº
12.034,
de
2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso
. (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
antes do início da propaganda eleitoral
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais
não disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para
alterar o teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de
.
(Incluído
pela
Lei
nº
13.488,
de
2017)
terceiros
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº
13.488,
de
2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488,
de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Num. 24019766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/01/2021 14:36:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819293946600000023286542
Número do documento: 21012819293946600000023286542

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
I
a
I V ) :
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no
p
a
í
s
;
II - em sítio do partido político ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
e s t a b e l e c i d o
n o
p a í s ;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, pelo partido político ou pela coligação, observadas as disposições da Lei Geral de
Proteção de Dados quanto ao consentimento do titular;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
c o n t e ú d o
s e j a
g e r a d o
o u
e d i t a d o
p o r :
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J);
ou
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em
massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J).
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados partidários, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do
início
da
propaganda
eleitoral
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-B,
§
1º).
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade (Lei nº 9.504/1997, art.
5
7
-
B
,

§

2
º
)
.
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
§
3 º ) .
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente
pela
Justiça
Eleitoral
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-B,
§
4º).
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §
5
º
)
.
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será
considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde que observados os limites
estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a vedação constante do § 2º deste artigo.
§ 7º Para os fins desta Resolução, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo
Num. 24019766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/01/2021 14:36:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819293946600000023286542
Número do documento: 21012819293946600000023286542

a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 6 ,
§
2 º ) .
§ 8º Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento das
multas eleitorais sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país.
No caso sob julgamento, tem-se que, a fim de driblar a previsão legal, o primeiro
recorrido converteu para pessoal a página da segunda recorrida no dia 02/07/2020, alterando-a
novamente em 06/10/2020 para "Beto Casagrande e Lazinho", como se vê na seguinte
imagem (id. 15914116):
Com isso, o primeiro recorrido absorveu, de uma só tacada, todos os seguidores
da página da pessoa jurídica, os quais haviam sido conquistados ao longo de mais de cinco
anos de atuação no Facebook, eis que fora criada com o nome "Casagrande Material para
Construção" em 20/05/2015.
Do dia para a noite, o candidato passou a veicular seu material de pré-campanha
e, posteriormente, de campanha, para todas as pessoas que seguiam referida página, clientes
e não clientes. O ardil utilizado teve o mesmo efeito prático de um impulsionamento, isto é, fez
com que a propaganda eleitoral atingisse pessoas ligadas à "Casagrande Material para
Construção", que não necessariamente seriam seguidoras da pessoa física de Roberto
Casagrande.
Tal procedimento viola de forma manifesta a intenção do legislador ao autorizar
que os candidatos mantivessem durante a campanha os endereços eletrônicos que já usavam
antes do período eleitoral. À toda evidência, a ideia era que os pretensos políticos pudessem
angariar apoios com anterioridade, seja divulgando suas ideias, debatendo questões relevantes
no cenário político local, regional e nacional, apresentando-se, enfim, ao eleitorado e
fortalecendo a sua imagem.
O que o primeiro recorrido fez foi muito distinto; não iniciou uma página do zero,
mas sim assenhoreou-se de página preexistente de pessoa jurídica, com marcado ganho
imediato de visibilidade.
Admitir que essa conduta seria permitida pela legislação eleitoral criaria um
precedente perigoso, autorizando que candidatos criassem páginas com os mais diversos
conteúdos - musicais, notícias, brincadeiras, concursos, distribuição de prêmios, etc. - e, às
vésperas do período eleitoral, já com um número expressivo de seguidores, simplesmente
alterasse o seu objeto para pessoal, com enorme ganho.
Isso sem cogitar da possibilidade de terceiros criarem essas páginas com o fito de
obter lucro, vendendo-as aos candidatos próximo das eleições.
Para além disso, tem-se que, como bem pontuado nas razões, esta Corte já
possui entendimento firmado para as presentes eleições que a participação de pessoa jurídica
é vedada inclusive no período de pré-campanha:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL -
PROPAGANDA ELEITORAL. ADESIVOS EM VEÍCULOS DE PESSOA JURÍDICA. COTEJO
Num. 24019766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/01/2021 14:36:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819293946600000023286542
Número do documento: 21012819293946600000023286542

COM O CONTIDO DA ADI 4.650. VEDAÇÃO A QUALQUER ESPÉCIE DE PROPAGANDA
POR PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. A participação de pessoas jurídicas em atos de propaganda eleitoral, em período de
pré-campanha ou de campanha eleitoral, é incompatível com o posicionamento do Supremo
Tribunal Federal que lhes vedou a realização de doações para campanhas eleitorais e com a
racionalidade adotada por esta Corte no julgamento do REsp nº 0600227-31/PE, julgado em
9 . 4 . 2 0 1 9 .
P r e c e d e n t e
T S E .
2. Adesivos em veículos de pessoas jurídicas, ainda que dentro das especificações legais,
são vedados, conforme interpretação sistemática da lei eleitoral.
3.

Recurso
conhecido
e
negado
provimento.
[TRE-PR, RE nº 0600422-02.2020.6.16.0088, rel. Rogério de Assis, PSESS 28/10/2020]
Com isso, no momento em que a página foi alterada da pessoa jurídica para a
física, em julho, já estavam nas ruas as ações de pré-campanha, sendo vedada a obtenção de
qualquer tipo de vantagem pelos candidatos que sejam oriundas de empresas, ainda que
sejam delas administradores.
Quanto à dosimetria da sanção, registra-se que o candidato lançou mão de
subterfúgio visando obter vantagem na disseminação da sua propaganda na internet e, com
isso, angariou toda a cartela de seguidores da empresa de que é administrador, construída ao
longo de mais de cinco anos de atuação.
Segundo alegado nas razões, essa página contaria com mais de 1.500
seguidores. Curiosamente, nas eleições o primeiro recorrido ficou em segundo lugar, tendo
obtido 1.504 votos ou 48,63% do total, perdendo as eleições por tão somente 85 votos:
Nesse panorama, em que o ardil teria o potencial de influir no resultado das
eleições, tem-se por inviável a fixação da multa no mínimo legal; ao mesmo tempo, não se
vislumbra gravidade que justifique seja fixada no teto, pelo que fica estabelecida em R$
10.000,00 (dez mil reais).
Num. 24019766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/01/2021 14:36:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819293946600000023286542
Número do documento: 21012819293946600000023286542

Finalmente, quanto à responsabilidade, tem-se que Roberto Casagrande foi o
responsável pela conduta tanto na condição de candidato quanto na de sócio-administrador da
pessoa jurídica R. Casagrande & Ferreira Ltda. ME. Por esse motivo, ambos - candidato e
empresa - restam condenados de forma solidária.
Quanto à coligação "Unidos por Guapirama", não há nos autos prova da sua
participação na conduta, requisito exigido pelo § 11 do artigo 96 da lei nº 9.504/97 (incluído
pela lei nº 13.165/2015), segundo o qual "As sanções aplicadas a candidato em razão do
descumprimento de disposições desta Lei não se estendem ao respectivo partido, mesmo na
.
hipótese de esse ter se beneficiado da conduta, salvo quando comprovada a sua participação"
Em decorrência, o recurso não prospera quanto à coligação, que ocupa o papel de "partido",
quando formada para as eleições majoritárias.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO EM PARTE do recurso e,
no mérito, DOU-LHE parcial provimento na parte conhecida para, reformando a sentença,
julgar procedente a representação e aplicar aos recorridos Roberto Casagrande e R.
Casagrande & Ferreira Ltda. ME, solidariamente, multa no importe de dez mil reais.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Como relatado, trata-se de representação ajuizada pela Coligação "Juntos de
I.
Novo com a Força do Povo" em face de Roberto Casagrande, R. Casagrande & Ferreira Ltda.
ME e Coligação "Unidos por Guapirama" sob a alegação de irregularidade na propaganda
eleitoral, consistente na conversão do perfil da rede social da sociedade empresária da qual é
administrador o primeiro representado para sua página de campanha.
Na sentença, o Juízo da 55ª Zona Eleitoral - Joaquim Távora julgou improcedente
a Representação sob a alegação de que a legislação permite ao candidato manter seus
endereços eletrônicos em uso antes da campanha eleitoral, bem como que, ainda que
houvesse ocorrido cessão gratuita de cadastro pela empresa Casagrande e Ferreira Ltda. ME,
esta não estaria incluída no rol das pessoas jurídicas impedidas (art. 24 da Lei nº 9.504/1997).
O e. relator, Thiago Paiva dos Santos, conheceu em parte do Recurso no ponto
em que foi requerida a aplicação de multa e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, aplicando
aos recorridos Roberto Casagrande e R. Casagrande & Ferreira Ltda. ME, solidariamente,
multa no importe de dez mil reais.
Acompanhei o e. relator quanto ao conhecimento parcial do Recurso, mas divergi
no mérito, pois concluí que os elementos probatórios produzidos nos autos não conduzem à
conclusão de que teria ocorrido cessão de dados cadastrais da pessoa jurídica R. Casagrande
& Ferreira Ltda. ME ao candidato, mas convolação de perfil da pessoa jurídica para a pessoa
natural de Renato Casagrande e, posteriormente, este foi utilizado na campanha eleitoral.
Num. 24019766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/01/2021 14:36:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819293946600000023286542
Número do documento: 21012819293946600000023286542

Na espécie, em 02/07/2020 a página da sociedade empresária Casagrande
II.
Material para Construção, de propriedade do representado Roberto Casagrande, foi alterada
para seu perfil pessoal sob o título de Beto Casagrande. Posteriormente, em 06/10/2020, o
referido perfil foi utilizado na campanha sob nome de Beto Casagrande e Lazinho.
Não vislumbrei a gravidade enxergada pelo e. relator, pois o intuito da norma é
impedir a participação de pessoas jurídicas na eleição. No caso, entretanto, houve uma
alteração da página da rede social de uma pessoa jurídica para a página de titularidade de seu
sócio e, após, durante a campanha, tal página da pessoa física foi convertida em rede social do
candidato.
Nesse contexto, uma pessoa natural pode fazer uso dos seguidores existentes
nas suas redes sociais para potencializar sua candidatura, já que tal situação é albergada pelo
art. 57-B, § 1º da Lei das Eleições. Destaco que, atualmente, uma pessoa (natural) que possui
milhares de seguidores, além do enorme potencial que tem para lançar uma candidatura,
também o tem, talvez na mesma medida, para veicular mensagens de apoio. Essa conduta,
vale dizer, está de acordo com as normas de regência das eleições.
No caso em exame houve uma marcada separação das atividades da pessoa
jurídica e alteração dessa página para o perfil pessoal do sócio para, posteriormente, ser
modificada para o perfil da campanha eleitoral. Não houve utilização simultânea da página da
pessoa jurídica e do candidato, o que poderia denotar alguma colaboração da pessoa jurídica
em razão da sua atividade comercial, lançando promoções, por exemplo.
Da mesma forma, não houve cessão ou venda de cadastro eleitoral na forma
vedada pelo art. 57-E da Lei nº 9.504/1997, porquanto tratou-se apenas de alteração da
identidade do perfil, e não de envio massivo de mensagens a cadastro comercial cedido.
Sob essa perspectiva, considero que não houve violação da norma, já que não se
constatou a contribuição voluntariosa da pessoa jurídica à campanha.
Por tal razão, divergi do e. relator para negar provimento ao Recurso,
III.
mantendo a sentença de improcedência da Representação.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600325-04.2020.6.16.0055 - Guapirama - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: JUNTOS DE NOVO COM FORÇA DO POVO
55-PSD / 17-PSL - Advogados do(a) RECORRENTE: FABIO AUGUSTO ORLANDI DE OLIVEIRA -
PR0031239, JAZIEL GODINHO DE MORAIS - PR0015421, LAERTY MORELIN BERNARDINO -
PR0057890 - RECORRIDOS: ROBERTO CASAGRANDE, R. CASAGRANDE & FERREIRA LTDA
ME, UNIDOS POR GUAPIRAMA 40-PSB / 90-PROS / 33-PMN - Advogados dos(a) RECORRIDOS:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR0070382, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109
Num. 24019766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/01/2021 14:36:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819293946600000023286542
Número do documento: 21012819293946600000023286542

DECISÃO
A Corte, por maioria de votos, conheceu parcialmente do recurso, e, parte conhecida, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator. Vencido o Juiz Roberto Ribas Tavarnaro, que declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.01.2021.
Num. 24019766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/01/2021 14:36:09
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012819293946600000023286542
Número do documento: 21012819293946600000023286542